Tribunal: TJMT
Processo: 1025567-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025567-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ - CPF: 514.441.781-72 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – REJEITADA – MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução TJ-MT/OE No 02, de 28 de março de 2019 restringiu a competência da Vara especializada do Meio Ambiente da Capital para as comarcas de Cuiabá, Várzea grande e Santo Antônio Leverger. Preliminar de incompetência rejeitada.

2.
“Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento”
. (TJMT - N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, MM. Juíza Djéssica Giseli Küntzer, que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo no 1000926-41.2023.8.11.0077 proposta por CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ, deferiu a liminar almejada na origem para determinar:

1) a suspensão do Procedimento Administrativo de no 686.593/2017 (Auto de Infração Ambiental no 0158D, datados de meados de 2016), até ulterior decisão judicial ou julgamento de mérito do presente feito;

2) a suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, isto é, suspender os efeitos da decisão administrativa no

686.593/2017, proferida no processo administrativo, bem como suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa aplicada, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos, determinando a parte que se abstenha de efetivar referida inclusão caso não tenha sido feita;

3) a suspensão dos efeitos da INTERDIÇÃO/EMBARGOS sobre a área objeto dos autos de infração ambiental, Termo de Embargo/Interdição no 0158D, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos;

4) a suspensão de eventual CDA lançada em nome do autor em virtude do débito em questão, ou, que a parte ré se abstenha de lançar o débito da multa acima mencionada em dívida ativa, protestos ou eventuais execuções fiscais, devendo a PGE proceder à suspensão de quaisquer dos atos/procedimentos descritos caso já realizados, até que seja julgado o mérito da ação.

Como causa de pedir recursal, sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, ao argumento de que a matéria debatida nestes autos envolve o meio ambiente e, por essa razão, deve ser apreciado pelo Juízo Especializado.

No mérito, afirma que, ao contrário do que alega o requerente, não há que se cogitar de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que a parte autora fora devidamente notificada de todos os atos processuais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da referida decisão.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
no ID 190365692.

Contrarrazões ao recurso no id. 191337186.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, de maneira que a decisão proferida seja reformada – id. 197281692.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- INCOMPETÊNCIA DA VARA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em se tratando de matéria afeta ao meio ambiente, não paira nenhum resquício de dúvida de que a Resolução TJ-MT/OE No 02, de 28 de março de 2019 deste Tribunal de Justiça restringiu a competência da Vara especializada do Meio Ambiente da Capital para as comarcas de Cuiabá, Várzea grande e Santo Antônio Leverger, como se vê:

“Art. 1o - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

Vara Esp. do Meio Ambiente

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - DECISÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – FISCALIZAÇÃO – APREENSÃO DE TORAS DE MADEIRA – ATRIBUIÇÃO À EMPRESA DE EXTRAÇÃO EM EXTENSA ÁREA - PROBABILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA MAIOR QUE A CONSTATADA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá é definida pela Resolução TJ-MT/OE No 02, de 28/03/2019, a qual atribui a competência territorial apenas em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger (art. 1o).

Fiscalização ambiental em 2014, que constatou atividade de extração de madeira, apreendendo 39 toras de madeira da empresa agravada.

Fiscais acrescentaram ao relatório que constataram, através de imagens, a extração de madeira, nos anos de 2013 e 2014,

de uma área de 1.310,86 hectares, em fazendas pertencentes a terceiros, atribuindo a extração à empresa agravada.

Indícios fortes de que a extração de 1.310,86 hectares de floresta não poder ser comprovadamente atribuída à empresa gravada.

Prudente a decisão que suspende a ação executiva até a regular apuração, em instrução probatória, quanto à autoria da exploração de 1.310,86 hectares de floresta.

(N.U 1009908-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

Logo, embora o tema em discussão esteja vinculado ao meio ambiente, isso, por si só, não é suficiente para atrair a competência da VEMA - Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, uma vez que sua competência territorial se restringe às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, MM. Juíza Djéssica Giseli Küntzer, que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo no 1000926-41.2023.8.11.0077 proposta por CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ, deferiu a liminar almejada na origem para determinar a suspensão do Auto de Infração, do Termo de Embargo, da inscrição da multa ambiental decorrente do Auto de Infração no 22043715 em dívida ativa, bem como do processo administrativo correlato.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ ajuizou a presente Ação Anulatória n.
1000926-41.2023.8.11.0077
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir o auto de infração no 22043715 e o termo de embargo no 22044529.

O juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência pretendida nos seguintes termos:

(...) Em apertada síntese, resta inequívoco o perigo de dano em razão da obstrução das atividades econômicas rurais em decorrência das restrições impostas.

De outro passo, contudo, as consequências da presente decisão na esfera de direitos da parte ré serão mínimas, já que o eventual direito de crédito não é abalado com a presente decisão, que tem como sua única finalidade resguardar o nome e dados da autora, podendo este édito ser revisto a qualquer momento.

Em suma, caso ulteriormente verificado a necessidade de prosseguimento da cobrança do crédito, bastará a retomada, pelo fisco, do trâmite afeto à multa imposta e demais procedimentos pertinentes, não acarretando maiores celeumas às demandadas.

Com efeito, tendo em vista os fatos alegados na inicial e os documentos acostados aos autos, e considerando estarem presentes os requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, conforme documentos que acompanham a inicial, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar:

1) a suspensão do Procedimento Administrativo de no 686.593/2017 (Auto de Infração Ambiental no 0158D, datados de meados de 2016), até ulterior decisão judicial ou julgamento de mérito do presente feito;

2) a suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, isto é, suspender os efeitos da decisão administrativa no

686.593/2017, proferida no processo administrativo, bem como suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa aplicada, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos, determinando a parte que se abstenha de efetivar referida inclusão caso não tenha sido feita;

3) a suspensão dos efeitos da INTERDIÇÃO/EMBARGOS sobre a área objeto dos autos de infração ambiental, Termo de Embargo/Interdição no 0158D, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos;

4) a suspensão de eventual CDA lançada em nome do autor em virtude do débito em questão, ou, que a parte ré se abstenha de lançar o débito da multa acima mencionada em dívida ativa, protestos ou eventuais execuções fiscais, devendo a PGE proceder à suspensão de quaisquer dos atos/procedimentos descritos caso já realizados, até que seja julgado o mérito da presente ação.

Cumpre destacar que o deferimento/permanência da tutela concedida nesta data, fica vinculada ao restante do pagamento das parcelas (ID: 128324034), ou seja, caso não ocorra, a presente decisão será revogada. (...)

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de agravo de instrumento argumentando a ausência de probabilidade do direito sustentado a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência na origem.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte agravante.

Infere-se dos autos na origem – Processo n. 1000926-41.2023.8.11.0077 – que a parte agravada requer a suspensão do Procedimento Administrativo de no 686.593/2017 (Auto de Infração Ambiental no 0158D, datados de meados de 2016) em que o autor foi autuado por, supostamente, descumprir o Termo de Embargo no 104407 e impedir a regeneração natural de uma área de 63,60 hectares, bem como, causar dano a 97,10 hectares do Parque, sendo-lhe arbitrada multa administrativa elevada e lavrado termo de embargo/interdição sobre a área produtiva da propriedade.

Sobre o assunto, o Decreto Estadual no 1.436, de 18/07/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências, especificadamente, sobre o Termo de Embargo estabelece que:

“Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

§ 1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração.

§ 2o O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local

embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição.

§ 3o O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator.”

Ainda, o Código Florestal dispõe no seu artigo 51 que a finalidade do embargo administrativo é impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada,
in verbis
:

“Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Assim, observa-se que ocorrida a infração ambiental o termo de embargo não é medida automática, incidindo, apenas, se tiver o objetivo de garantir algumas das finalidades descritas na norma. Logo, deverá haver correspondência entre as medidas adotadas e a finalidade para as quais foram criadas.

Sabe-se que o embargo de atividade constitui sanção, com previsão legal específica, e pode ser imposto como medida de natureza cautelar, hipótese em que, precederá a ultimação do processo administrativo resultante da autuação, quando houver risco de a continuidade do empreendimento agravar os danos ao meio ambiente e se for necessário à regeneração ou recuperação da área afetada.

Em conformidade, o Decreto no 1.436, de 18/07/2022, em seus arts. 17 e 18, dispõe que:

“Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade”.

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§ 1o Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§ 2o Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator”.

No caso nos autos, foram emitidos o auto de infração, aplicada a multa e embargada a área pelo órgão ambiental sem, no entanto, ter sido dada a oportunidade para o autuado apresentar a documentação que comprove a regularização da obra ou atividade, uma vez que o autor foi intimado por edital.

Em assim agindo, à primeira análise, como bem pontua o juízo de origem, poder público estadual pode ter incorrido em cerceamento de defesa, restando preenchidos os requisitos para a tutela de urgência.

Atualmente, o art. 25 do Decreto 1.436/22 disciplina que a citação por edital somente será realizada quando:

“se forem infrutíferas as tentativas de localização; quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país”

Vale salientar ainda que no Processo Administrativo, como já mencionado, a intimação/notificação por edital é medida excepcional, e só deve ser realizada quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência do interessado, sob pena de cerceamento de defesa.

Não se vislumbra no caso em comento a demonstração pela administração acerca das tentativas de ciência do interessado.

Com efeito, há um único documento de tentativa de notificação do requerente, qual seja, a carta AR enviada ao endereço de cadastro, mas que como "não recebida", sendo, posteriormente, realizada sua intimação por edital.

Entretanto, desconhece-se o motivo da devolução (não recebimento) do AR, bem como verifico que poderia ter sido feita nova tentativa também no endereço constante da autuação, na propriedade rural, o que, a princípio, parece não ter sido realizado pela administração, não havendo provas de que restaram infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal.

Nesse sentido, já se decidiu este e. Tribunal:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO.

[...] Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento”. (TJMT - N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1023091-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Assim, considerando a insuficiência de diligências para notificar a parte agravada, entendo que não há motivo para reformar a decisão combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024